Tribunal: STJ
Processo: 0459059-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054723 - AM(2025/0459059-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO MILITAO DE SOUZA NETO
ADVOGADO
: DIEGO MARCELO PADILHA GONÇALVES - AM007613
AGRAVANTE
: ZAIRA ROCHA SIMOES DE SOUZA
ADVOGADO
: DIEGO MARCELO PADILHA GONÇALVES - AM007613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
CRIMES AMBIENTAIS E USURPAÇÃO DE BENS DA
HABEAS CORPUS.
UNIÃO.
EXTRAÇÃO
MINERAL
EM
TERRA
INDÍGENA
SEM
AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
SUFICIÊNCIA
DA
DESCRIÇÃO
FÁTICA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
ao fundamento de inadequação da via eleita,
habeas corpus,
necessidade de revolvimento fático#probatório e suficiência da denúncia nos termos
do
do CPP.
art. 41
2. Os agravantes foram denunciados, em concurso formal (art. 70 do CP),
pela suposta prática das condutas tipificadas nos arts. 55 e 15, II, a, c e e, da
e no
o, § 1o, da
em razão de, em
Lei n. 9.605/1998,
art. 2
Lei n. 8.176/1991,
concurso e com unidade de desígnios com corréu, explorarem, extraírem e
transportarem piçarra, recurso mineral pertencente à União, sem autorização, em
Terra Indígena, por intermédio de pessoa jurídica da qual são sócios administradores.
3. O juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e designou audiência de
instrução e julgamento. O Tribunal Regional Federal denegou a ordem em habeas
reputando suficiente a descrição dos fatos na denúncia.
corpus,
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia oferecida contra
os agravantes, sócios administradores de pessoa jurídica acusada de extração
irregular de recurso mineral em Terra Indígena, atende aos requisitos do
do
art. 41
CPP e individualiza suficientemente, na medida do possível, a conduta que lhes é
atribuída, de modo a afastar a alegação de inépcia; e (ii) saber se, à vista do teor da
denúncia e do estágio processual, é cabível o trancamento da ação penal, em sede de
por ausência manifesta de justa causa, sem necessidade de
habeas corpus,
revolvimento fático#probatório.
III. Razões de decidir
5. O trancamento da ação penal pela via estreita do
constitui
habeas corpus
medida excepcional, apenas admissível quando demonstradas, de plano, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a
ausência de justa causa evidenciada por falta de indícios mínimos de autoria ou
prova da materialidade, ou a inépcia manifesta da denúncia.
6. A denúncia expõe o fato criminoso com suas circunstâncias, indica que
os agravantes, em concurso e unidade de desígnios com corréu, exploraram,
extraíram e transportaram piçarra em Terra Indígena, sem autorização legal,
descreve a atuação conjunta, aponta, em tese, a prática de extração mineral não
Documento eletrônico VDA55948294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8464f3ab-5fb1-40f8-b75b-6ed46cc0e045

autorizada e de usurpação de bens da União, traz a qualificação dos acusados, rol de
testemunhas e referência às provas de autoria e materialidade, atendendo aos
requisitos do
do CPP e afastando a alegação de inépcia.
art. 41
7. Nos delitos praticados por mais de um agente, notadamente quando
cometidos no âmbito de pessoas jurídicas, a jurisprudência admite denúncia geral,
sem descrição minuciosa e individualizada de cada ato de execução ou omissão,
desde que demonstrado, ainda que de forma geral, o nexo entre a atuação dos
denunciados e os fatos delituosos a eles imputados, como verificado no caso.
8. A condição dos agravantes como sócios administradores da empresa por
meio da qual se teria efetuado a extração irregular de recurso mineral afasta a
alegação de ausência de justa causa para a ação penal, impondo que a delimitação
de sua responsabilidade penal seja realizada na instrução processual, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
9. As controvérsias de natureza fática e probatória, inclusive relativas ao
efetivo envolvimento dos agravantes nos fatos narrados, devem ser apreciadas pelo
juízo de origem na audiência de instrução, revelando-se prematuro o trancamento da
ação penal em sede de
Ademais, o agravo regimental não apresentou
habeas corpus.
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do
e afastou o trancamento da ação penal.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal em
é medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas quando, de plano, se verificar atipicidade da conduta, causa de
extinção da punibilidade, ausência de justa causa ou inépcia manifesta da denúncia.
2. A denúncia que descreve de forma clara a atuação conjunta dos
acusados, indica o nexo entre suas condutas e os fatos delituosos, qualifica os
agentes, aponta o tipo penal e arrola testemunhas atende ao
do CPP e não é
art. 41
inepta, ainda que não detalhe minuciosamente a conduta individual de cada um, em
crimes praticados por intermédio de pessoa jurídica.
3. A condição de sócio administrador de pessoa jurídica utilizada para a
prática de extração irregular de recurso mineral justifica o prosseguimento da ação
penal, devendo a responsabilidade criminal ser apurada na instrução, não sendo
possível o trancamento antecipado por
sob alegação de ausência de
habeas corpus
justa causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55948294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8464f3ab-5fb1-40f8-b75b-6ed46cc0e045

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054723 - AM(2025/0459059-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO MILITAO DE SOUZA NETO
ADVOGADO
: DIEGO MARCELO PADILHA GONÇALVES - AM007613
AGRAVANTE
: ZAIRA ROCHA SIMOES DE SOUZA
ADVOGADO
: DIEGO MARCELO PADILHA GONÇALVES - AM007613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
CRIMES AMBIENTAIS E USURPAÇÃO DE BENS DA
HABEAS CORPUS.
UNIÃO.
EXTRAÇÃO
MINERAL
EM
TERRA
INDÍGENA
SEM
AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
SUFICIÊNCIA
DA
DESCRIÇÃO
FÁTICA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
ao fundamento de inadequação da via eleita,
habeas corpus,
necessidade de revolvimento fático#probatório e suficiência da denúncia nos termos
do
do CPP.
art. 41
2. Os agravantes foram denunciados, em concurso formal (art. 70 do CP),
pela suposta prática das condutas tipificadas nos arts. 55 e 15, II, a, c e e, da
e no
o, § 1o, da
em razão de, em
Lei n. 9.605/1998,
art. 2
Lei n. 8.176/1991,
concurso e com unidade de desígnios com corréu, explorarem, extraírem e
transportarem piçarra, recurso mineral pertencente à União, sem autorização, em
Terra Indígena, por intermédio de pessoa jurídica da qual são sócios administradores.
3. O juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e designou audiência de
instrução e julgamento. O Tribunal Regional Federal denegou a ordem em habeas
reputando suficiente a descrição dos fatos na denúncia.
corpus,
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia oferecida contra
os agravantes, sócios administradores de pessoa jurídica acusada de extração
irregular de recurso mineral em Terra Indígena, atende aos requisitos do
do
art. 41
CPP e individualiza suficientemente, na medida do possível, a conduta que lhes é
atribuída, de modo a afastar a alegação de inépcia; e (ii) saber se, à vista do teor da
denúncia e do estágio processual, é cabível o trancamento da ação penal, em sede de
por ausência manifesta de justa causa, sem necessidade de
habeas corpus,
revolvimento fático#probatório.
Documento eletrônico VDA55697036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 3d78b9f9-91ac-41a5-ad8c-b8cc3e93b629

III. Razões de decidir
5. O trancamento da ação penal pela via estreita do
constitui
habeas corpus
medida excepcional, apenas admissível quando demonstradas, de plano, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a
ausência de justa causa evidenciada por falta de indícios mínimos de autoria ou
prova da materialidade, ou a inépcia manifesta da denúncia.
6. A denúncia expõe o fato criminoso com suas circunstâncias, indica que
os agravantes, em concurso e unidade de desígnios com corréu, exploraram,
extraíram e transportaram piçarra em Terra Indígena, sem autorização legal,
descreve a atuação conjunta, aponta, em tese, a prática de extração mineral não
autorizada e de usurpação de bens da União, traz a qualificação dos acusados, rol de
testemunhas e referência às provas de autoria e materialidade, atendendo aos
requisitos do
do CPP e afastando a alegação de inépcia.
art. 41
7. Nos delitos praticados por mais de um agente, notadamente quando
cometidos no âmbito de pessoas jurídicas, a jurisprudência admite denúncia geral,
sem descrição minuciosa e individualizada de cada ato de execução ou omissão,
desde que demonstrado, ainda que de forma geral, o nexo entre a atuação dos
denunciados e os fatos delituosos a eles imputados, como verificado no caso.
8. A condição dos agravantes como sócios administradores da empresa por
meio da qual se teria efetuado a extração irregular de recurso mineral afasta a
alegação de ausência de justa causa para a ação penal, impondo que a delimitação
de sua responsabilidade penal seja realizada na instrução processual, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
9. As controvérsias de natureza fática e probatória, inclusive relativas ao
efetivo envolvimento dos agravantes nos fatos narrados, devem ser apreciadas pelo
juízo de origem na audiência de instrução, revelando-se prematuro o trancamento da
ação penal em sede de
Ademais, o agravo regimental não apresentou
habeas corpus.
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do
e afastou o trancamento da ação penal.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal em
é medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas quando, de plano, se verificar atipicidade da conduta, causa de
extinção da punibilidade, ausência de justa causa ou inépcia manifesta da denúncia.
2. A denúncia que descreve de forma clara a atuação conjunta dos
acusados, indica o nexo entre suas condutas e os fatos delituosos, qualifica os
agentes, aponta o tipo penal e arrola testemunhas atende ao
do CPP e não é
art. 41
inepta, ainda que não detalhe minuciosamente a conduta individual de cada um, em
crimes praticados por intermédio de pessoa jurídica.
3. A condição de sócio administrador de pessoa jurídica utilizada para a
prática de extração irregular de recurso mineral justifica o prosseguimento da ação
penal, devendo a responsabilidade criminal ser apurada na instrução, não sendo
possível o trancamento antecipado por
sob alegação de ausência de
habeas corpus
justa causa.
Documento eletrônico VDA55697036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 3d78b9f9-91ac-41a5-ad8c-b8cc3e93b629

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO MILITÃO DE SOUZA
NETO e ZAIRA ROCHA SIMÕES DE SOUZA , contra decisão de fls. 1985-1989, que não
conheceu do
sob o fundamento de inadequação da via eleita e necessidade de
habeas corpus,
revolvimento fático-probatório, ressaltando, ainda, a suficiência da denúncia nos termos do
do CPP.
art. 41
Consta dos autos que os ora agravantes foram denunciados pela suposta prática das
condutas tipificadas nos arts. 55 e 15, II,
, e , ambos da
e do
o, § 1o,
a c e
Lei n. 9.605/1998,
art. 2
da
em concurso formal (art. 70 do CP).
Lei n. 8.176/1991,
O juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e
julgamento. A defesa impetrou
no Tribunal Regional Federal da 1a Região,
habeas corpus
que denegou a ordem, reputando suficiente a descrição dos fatos na denúncia.
Neste recurso, sustenta a parte agravante que a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao afirmar que o reconhecimento da ausência de justa causa demandaria reexame do
conjunto fático-probatório.
Argumenta que a inexistência de justa causa é manifesta e pode ser verificada de
plano, a partir da própria leitura do ato apontado como coator e dos fundamentos reproduzidos
na decisão agravada.
Alega que a denúncia não apresenta qualquer elemento concreto que vincule os
agravantes aos fatos imputados, limitando-se a mencionar sua condição de sócios da empresa.
Destaca que as condutas descritas são atribuídas exclusivamente à pessoa jurídica —
responsável, em tese, pela extração mineral — sem indicação de qualquer ato praticado,
determinado ou anuído pelos sócios na esfera individual.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reconsideração da decisão
agravada e, consequentemente, a concessão da ordem de
a fim de trancar a ação
habeas corpus,
penal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre o objeto da controvérsia, assim constou do acórdão impugnado (fls. 12-13):
B. O impetrante sustenta que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que é inepta a denúncia que não descreve de que forma
o sócio contribuiu para o fato criminoso, não podendo se presumir sua
responsabilidade criminal unicamente por ser sócio da empresa, devendo haver o
trancamento da ação penal nesses casos.”
C. Nos termos do Código de Processo Penal, “[a] denúncia ou queixa conterá a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.” CPP, Art. 41.
O MPF afirma, na denúncia, que os pacientes “agindo em concurso e com
unidade de desígnios com RAIMUNDO DE SOUSA LIMA, exploraram, extraíram
e transportaram piçarra, recurso mineral e matéria-prima pertencente à União, sem
autorização legal”, na Terra Indígena Boca do Acre, no Município de Boca do Acre.
Como se vê, o MPF descreveu de forma clara, na denúncia, que os pacientes agiram
em concurso de pessoas e em unidade de desígnios com o corréu Raimundo de
Sousa Lima ao explorarem, extraírem e transportarem piçarra retirada da Terra
Indígena Boca do Acre, no município de mesmo nome, no Acre. Id. 436965751.
Essas condutas correspondem, em tese, à prática dos seguintes crimes: (i) “[e]
xecutar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente
autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida”; (ii)
Documento eletrônico VDA55697036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 3d78b9f9-91ac-41a5-ad8c-b8cc3e93b629

“crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação”, consistente em “produzir
bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em
desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo.” Lei 9.605,
e
Art. 55,
II, “a”, “c” e “e”; Lei 8.176,
o, § 1o, respectivamente. Nesse contexto,
Art. 15,
Art. 2
a denúncia contém “a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias”. CPP, Art. 41.
Além disso, a denúncia contém “a qualificação do acusado [...], o rol das
testemunhas” e a indicação das provas relativas à autoria e à materialidade das
condutas criminosas imputadas aos réus. CPP,
Id. 436965751.
Art. 41.
O impetrante sustentou da tribuna que a paciente Zaira somente detém 2% das
cotas sociais da empresa Compasso. No entanto, nos termos do Contrato Social
da empresa Compasso, "[a] administração da sociedade caberá aos sócios
ZAIRA ROCHA SIMÕES DE SOUZA
ao sócio ANTONIO MILITÃO DE
e/ou
SOUZA NETO em conjunto
separadamente, com os poderes e atribuições
e/ou
de sócias administradoras autorizadas o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
Id.
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio".
436965799 - Pág. 216. Contrato Social, Cláusula 7a. Assim sendo, e, a despeito de
ser sócia minoritária, a paciente Zaira também responde pela administração da
empresa Compasso, donde a necessidade de que a delimitação da responsabilidade
criminal dela e a do paciente Antônio sejam apuradas na instrução processual.
A circunstância de ambos os sócios serem administradores da empresa afasta a
alegação de falta de justa causa para a ação penal, porquanto no caso de crimes
praticados por meio de pessoa jurídica, como é o caso, a responsabilidade penal é,
em princípio, do administrador.
Nesse contexto, é manifestamente improcedente a alegação de inépcia da
denúncia.

Conforme exposto na decisão ora agravada, o trancamento da ação penal, em sede de
é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da
habeas corpus,
atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de
autoria ou prova da materialidade do delito.
Com efeito, nos termos do
do Código de Processo Penal, a denúncia deve
art. 41
conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a individualização da
conduta atribuída ao agente, sua qualificação ou elementos suficientes à sua identificação, bem
como, quando necessário, o rol de testemunhas. Uma vez atendidos tais requisitos, não há que se
cogitar de inépcia da peça acusatória.
É o caso dos autos, visto que a denúncia descreveu que os agravantes, em concurso e
com unidade de desígnios com Raimundo de Sousa Lima, exploraram, extraíram e transportaram
piçarra, recurso mineral pertencente à União, sem autorização, na Terra Indígena Boca do Acre.
A exordial acusatória descreve de forma clara a atuação conjunta dos envolvidos e aponta, em
tese, a prática de extração mineral não autorizada e de usurpação de bens da União. Ressaltou-
se, ainda, que os agravantes figuram como administradores da empresa investigada.
Nesse cenário, a conduta atribuída aos recorrentes foi suficientemente
individualizada na denúncia, na medida do possível, afastando-se a alegação de inépcia e, por
conseguinte, a pretensão de trancamento da ação penal, uma vez que a descrição dos fatos se
mostra adequada e apta a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que, nos crimes praticados por mais de um agente — especialmente quando
cometidos no âmbito de pessoas jurídicas —, admite-se o oferecimento de denúncia ainda que
não contenha a descrição minuciosa e individualizada de cada conduta ou omissão atribuída aos
acusados, bastando que se evidencie, ainda que de modo geral, o nexo entre suas atuações e os
fatos delituosos que lhes são imputados.
Para corroborar, cito o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA55697036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 3d78b9f9-91ac-41a5-ad8c-b8cc3e93b629

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
CORPUS CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO
DECISÃO QUE APRECIA A
PORMENORIZADA DA CONDUTA.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO
VERIFICADA. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal na via estreita do
somente é
habeas corpus
possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da
denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito.
3. Neste caso, verifica-se que a denúncia atende aos requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal, descrevendo a conduta e as suas circunstâncias.
4. Embora a denúncia não descreva minuciosamente a conduta de cada um
dos recorrentes, ela descreve o delito ambiental e fornece indicação da
participação dos recorrentes nas ações que resultaram no crime. Em casos
como esse, tem sido admitida a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar
minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de
maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos
autos.
5. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação
da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar
demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao
próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o
julgador possa formar seu convencimento.
6. Recurso ordinário improvido.
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
118.909/PR,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifei]
6/2/2020,
13/2/2020.
Impende destacar, por fim, que as controvérsias de natureza fática e probatória
deverão ser oportunamente analisadas pelo juízo de origem, por ocasião da audiência de
instrução, revelando-se prematuro, nesta fase processual, o trancamento da ação penal por esta
Corte Superior.
Com isso, observa-se que o recurso não apresentou argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 3d78b9f9-91ac-41a5-ad8c-b8cc3e93b629

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.723 / AM
Número Registro: 2025/0459059-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10115480320244013200 10187352520254010000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO MARCELO PADILHA GONCALVES
ADVOGADO
: DIEGO MARCELO PADILHA GONÇALVES - AM007613
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: ANTONIO MILITAO DE SOUZA NETO
PACIENTE
: ZAIRA ROCHA SIMOES DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO MILITAO DE SOUZA NETO
ADVOGADO : DIEGO MARCELO PADILHA GONÇALVES - AM007613
AGRAVANTE : ZAIRA ROCHA SIMOES DE SOUZA
ADVOGADO : DIEGO MARCELO PADILHA GONÇALVES - AM007613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
Documento eletrônico VDA55914982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: f40751d4-a78d-4fbe-a9fe-e9cbab1e1cbd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: f40751d4-a78d-4fbe-a9fe-e9cbab1e1cbd